Tribunal: STF
Processo: RE 1288182
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Ana Maria de Oliveira e outras interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b”, do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do estado do Pará, assim ementado:
    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO REEXAMINANDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 745.811/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94. POSTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENO DESTE TJ/PA, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO JULGADO DO STF. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELAS SERVIDORAS PREJUDICADA. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do entendimento aqui firmado, quando do julgamento do tema nº 686, da repercussão geral (RE nº 745.811), em virtude da rejeição da pretensão deduzida pelas recorridas. 
    Admitido, subiram os autos ao STF.
    É o relatório.
    Decido:
    A irresignação não merece prosperar.
    Conforme mencionado pelas próprias recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, este STF já apreciou a questão sub judice, em recurso julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE nº 745.811), ocasião em que se deu a reafirmação da jurisprudência assente neste STF acerca do tema, para reiterar a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para a edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos e, por conseguinte, reconhecer a inconstitucionalidade dos arts. 132, inc. XI, e 246, da Lei nº 5.810/94, do estado do Pará. 
    Bem por isso e como a pretensão em análise nos autos diz com a aplicação dessas normas legais, a ação foi julgada improcedente.
    Além desses artigos, também foi feita menção à norma do art. 31, inc. XIX, da Constituição do estado do Pará (igualmente utilizada na fundamentação da pretensão deduzida nos autos), para afastar sua incidência, com fundamento em reconhecimento de sua inconstitucionalidade, em incidente que tramitou perante aquela Corte regional.
    Ora, referida norma não foi objeto da aludida ação, referente ao tema nº 686, da repercussão geral e, assim, não se pode afirmar que o julgado regional afrontou seus termos.
    E, tampouco serve esse fundamento para embasar a interposição do recurso, com fundamento na alínea “b”, do permissivo constitucional, pois isso não equivale a uma declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, quando menos, por referir-se a uma lei de âmbito regional.
    Ademais, a jurisprudência deste STF mostra-se pacífica, quanto à necessidade de interpretação estrita, dessa hipótese constitucional, citando-se, para exemplificar, parte da ementa do seguinte e recente precedente de seu Tribunal Pleno, assim dispondo:
    (...) O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie (…) (ARE nº 1.282.001-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 8/3/21).
    Inviável, destarte, o acolhimento da insurgência deduzida pela interposição do presente apelo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente